Tribunal: TJMT
Processo: 1013217-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013217-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), CACILDA LEMES DA SILVA - CPF: 142.677.561-04 (AGRAVADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL - NÃO PROSPERA - LAUDO FORMULADO COM BASE NAS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO JULGADO - EQUÍVOCOS NÃO VERIFICADOS -
TAXA DE JUROS - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera a alegação de equívoco em laudo pericial contábil que seguiu adequadamente as determinações contidas no julgado que deu origem ao cumprimento de sentença.

A matéria relativa ao questionamento da taxa de juros não foi objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1013217-81.2021.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravada:
Cacilda Lemes da Silva

Processo origem: 1034842-82.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Danos Morais, que lhe move
Cacilda Lemes da Silva
(Proc. no 1034842-82.2020.8.11.0041), acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, homologou o cálculo apresentado em Laudo Pericial e reconheceu como devido o valor de R$ 3.108,60.

Afirma, em síntese, que existem equívocos nos cálculos apresentados pelo perito, ao argumento de que não teria considerado os saques realizados pela exequente, bem como porque teria utilizado a taxa de juros inadequada, relativa ao mês 03/2011, ao passo que o contrato fora firmado em 05/2010.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo, para que sejam homologados os cálculos apresentados pelo banco ou, subsidiariamente, que seja determinada a realização de novos cálculos.

Liminar
indeferida (Id. 95946496).

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 99114469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1013217-81.2021.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravada:
Cacilda Lemes da Silva

Processo origem: 1034842-82.2020.8.11.0041

VOTO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Danos Morais, que lhe move
Cacilda Lemes da Silva
(Proc. no 1034842-82.2020.8.11.0041), acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, homologou o cálculo apresentado em Laudo Pericial e reconheceu como devido o valor de R$ 3.108,60.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para sejam homologados os cálculos apresentados pelo banco ou, subsidiariamente, que seja determinada a realização de novos cálculos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida em Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Danos Morais, em que ficou determinada, em sede recursal, a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação e a condenação do banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O acórdão transitou em julgado em 03.03.2021.

A parte autora requereu o cumprimento de sentença no valor de R$

179.890,68 (Id. 50289208 – processo origem) e o banco executado, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 51793829 – processo origem) e garantiu o juízo no valor de R$ 233.857,89.

Ainda, na impugnação, alegou excesso de execução, ao argumento de que o cálculo apresentado somente considerou os valores de saques e não de compras, bem como teria utilizado taxa de juros de 2,34% e não de 4,10%, que entende ser a correta.

Em razão da divergência entre os valores, o juízo singular determinou a realização de perícia contábil.

O laudo apresentado (Id. 55319415 – processo origem) apurou o valor devido pelo banco de R$ 3.108,68.

O banco executado apresentou nova manifestação de discordância (Id. 56421610 – processo origem), em que afirmou que não houve o devido cálculo dos saques realizados e a devida conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado.

Posteriormente, foram apresentados esclarecimentos pelo perito (Id. 58782749 – processo origem).

O
expert
alegou que os cálculos foram realizados de acordo com os julgados dos autos e com as datas de disponibilização dos créditos. Acrescentou, ainda, que para o primeiro saque foi calculado o valor da parcela e deduzido o valor pago e para o segundo saque em diante foi somado ao saldo anterior e recalculado o valor das parcelas seguintes.

Sobreveio decisão que acolheu em parte a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, por entender que houve excesso de valor no pedido de cumprimento de sentença, no entanto afastou os argumentos apresentados pelo executado, homologou o Laudo Pericial e definiu o valor devido de R$ 3.108,68.

Pois bem.

O agravo apresentado pelo banco executado pretende a reforma da decisão, ao argumento de que existem equívocos nos cálculos apresentados pelo perito, porque não teria considerado os saques realizados pela exequente, bem como porque teria utilizado a taxa de juros inadequada, relativa ao mês 03/2011, ao passo que o contrato fora firmado em 05/2010.

Quanto aos saques, o laudo pericial realizado (Id. 55319415 – processo origem) assim constatou:

“(...) Após, foi realizada a análise dos EXTRATOS PARA SIMPLES CONFERÊNCIA/FATURA MENSAL, (id.40095018 - Pág. 03 a 34) nos quais
constam a realização de saques
, que por determinação no acórdão (id. 50289201 - Pág. 6)
foram convertidos de contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado
, com juros remuneratórios à taxa média de mercado 2,02% a.m. conforme consulta anexada a este laudo, e PLANILHA 02
, apurou-se pagamento a maior em 10/05/2020 a 10/07/2020
, no valor de R$ 1.137,32 (um mil, cento e trinta e sete reais e trinta e dois centavos), que foi corrigido e atualizado separadamente cada parcela pago a maior, conforme tabela abaixo, perfazendo um valor corrigido até 10/05/2021 de R$ 1.346,24 (um mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos). (...)”.

Posteriormente, frise-se que a manifestação do perito esclareceu as questões relativas aos saques (Id. 58782749– processo origem):

“(...)” A perícia efetuou o cálculo dos empréstimos/saques realizados de acordo com as datas de disponibilização dos créditos (...) sendo que no primeiro saque foi calculado o valor da parcela e deduzido o valor pago e do segundo saque em diante foi somado ao saldo anterior e recalculado o valor das parcelas seguintes, conforme evolução dos empréstimos (...)”.

Verifica-se que o cálculo pericial não desconsiderou os “saques” realizados, porquanto os incluiu na apuração realizada.

Portanto, nota-se que o laudo pericial seguiu a determinação posta no julgamento e não falar-se em inadequações.

Por fim, o banco alega, ainda, que a taxa de juros estaria inadequada, já que é relativa ao mês 03/2011, ao passo que o contrato fora firmado em 05/2010.

No entanto, do exame, nota-se que a matéria não foi tratada na petição da impugnação ao laudo pericial e, por consequência, não foi objeto da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

Assim, apesar das alegações apresentadas pelo banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021